Tribunal: TJDFT
Processo: 0705053-25.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DÉBITOS PENDENTES. RETENÇÃO DE VALOR PARA QUITAÇÃO. DÉBITOS REMANESCENTES. COBRANÇA POSTERIOR À FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a recorrente em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que consistia na condenação da requerida ao pagamento de danos materiais referentes aos débitos de IPVA dos anos de 2019, 2020 e 2021 (R$2.881,72), mais uma multa do ano de 2018, no valor de R$433,70 de responsabilidade da requerida, totalizando R$3.433,70, que não foram contemplados no contrato. A empresa, em suas razões, sustenta que tais débitos foram omitidos pela vendedora e pede a reforma da sentença para acolher os pedidos formulados na inicial. A despeito de ter identificado como recurso inominado, a autora/recorrida apresentou contrarrazões, aduzindo que a venda foi formalizada em momento de desespero, e que o valor do veículo na tabela FIPE era de R$46.664,00, mas foi vendido por R$30.000,00 tendo em vista os débitos existentes. Contrarrazões apresentadas de ID 54075112.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Preparo devidamente recolhido, id 54074605.
3. Analisando o acervo probatório, colhe-se que as partes celebraram contrato de compra e venda do veículo Hyundai HB 20 placa PAZ 5122, pelo valor de R$33.000,00, id 54074567, e que restou comprovado o pagamento do valor de R$30.000,00, que foi depositado em favor do pai da recorrida, id 54074568, além do pagamento de débitos relativos a IPVA dos anos de 2019 a 2021, e multa. A despeito da ausência de assinaturas no contrato, a compra e venda, é incontroversa, porque admitida por ambas as partes a entabulação do negócio, inclusive a retenção de R$3.000,00 para a quitação dos débitos incidentes sobre o veículo, e pendentes de pagamento.
4. Importa esclarecer que em uma relação jurídica os contratantes devem pautar-se em certo padrão ético de confiança e lealdade, em atenção ao princípio da boa-fé, que orienta as atuais relações negociais pela probidade, moralidade e honradez. Os institutos da boa-fé, da segurança jurídica e da confiabilidade na lei e nas relações dizem respeito a uma espécie de Código Moral, sustentado pelo Direito, que deve reinar entre os polos de uma relação jurídica propriamente dita; dizem respeito à confiança que se estabelece entre as partes para que os negócios jurídicos possam se sustentar fielmente; falam de um pacto de boa-fé, no qual os participantes possam esperar reciprocidade de lealdade, honradez e justeza; traduzem a confiabilidade num sistema jurídico que garanta direitos e obrigações; enfim, versam sobre premissas éticas ligadas às normas jurídicas. São instrumentos também ligados ao atualmente destacado princípio da função social do contrato.
5. Como bem salientado na sentença recorrida, a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que, como compradora, arcaria apenas com alguns débitos como pretende fazer crer. Ademais, não se mostra verossímel que uma empresa que atua no ramo de venda de veículos, não tivesse conhecimento ou não tivesse como pesquisar e verificar quais débitos estariam pendentes sobre o veículo no momento da tradição, porquanto, em uma simples consulta por qualquer do povo, seja no site do Detran ou Secretaria de Fazenda é possível averiguar-se quais tributos vencidos incidem sobre o bem automotor, bastando apenas que se tenha os dados do veículo.
6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
7. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.